Tribunal: TJPA
Processo: 0320266-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0320266-79.2016.8.14.0301

APELANTE: FABIO DA CUNHA FURTADO, VANESSA FRANCA MOURA FURTADO

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0320266-79.2016.8.14.0301

APELANTE:
FABIO DA CUNHA FURTADO, VANESSA FRANCA MOURA FURTADO

Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A

APELADO:
PDG CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - PA18736-A, FABIO RIVELLI - SP297608-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FÁBIO DA CUNHA FURTADO e VANESSA FRANCA MOURA FURTADO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de PDG CONSTRUTORA LTDA. e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.

A parte autora, ora apelante, alega que adquiriu, em 17/09/2013, uma unidade imobiliária no empreendimento “Ville Solare”, unidade 605, bloco 02, pelo valor de R$ 236.658,40 e que o prazo de entrega estava estabelecido para julho de 2013, já com o prazo de prorrogação de 180 dias incluso.

Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda e que, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, arcou com prejuízo financeiro.

Assim, requereu a indenização por danos morais no valor e R$ 50.000,00 e pagamento de lucros cessantes relativo ao período atraso na obra no montante de R$ 44.968,64, a inversão da cláusula penal, bem como a mudança do índice de atualização do saldo devedor.

Em análise ao pleito, fora deferida a tutela de urgência no sentido de determinar à ré o pagamento de R$ 2.810,54 a título de lucros cessantes até a efetiva entrega da obra.

Em contestação (ID 1444219), a parte ré, ora apelada, aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da ré PDG Construtora Ltda. No mérito, sustentou: a existência de cláusula penal que fixou a indenização em caso de atraso na entrega e que a parcela ainda não havia vencido; a impossibilidade de revisão contratual e inversão de cláusula; a legalidade da aplicação da correção monetária e a inexistência de cobranças abusivas; o não cabimento dos lucros cessantes e a inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação da autora em ID 1444223, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença em ID 144234, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou a parte ré: ao pagamento de do valor mensal de R$ 2.810,54, a título de lucros cessantes, de julho de 2015 até a efetiva entrega do imóvel; à substituição do INCC pelo IPCA a partir do término do prazo de prorrogação estabelecido contratualmente. Condenou, ainda, a requerida em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, bem como a parte autora ao pagamento de honorários em 15% sobre o valor do direito controvertido, no montante de R$ 5.621,08.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 1444235), aduziu que o atraso se mantém até a interposição do recurso, perdurando por mais de 42 meses, devendo, assim, a ré ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão do grande lapso temporal decorrido desde a previsão contratual para finalização do empreendimento. Alegou, também, que é indevida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o montante da parcela referente à inversão da cláusula penal, sustentado que, conforme estabelece o art. 86 do novo CPC, parágrafo único, se a parte decair em parte mínima do pedido, a outra parte responderá por inteiro pelas despesas e honorários.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 1444236).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a
reparação por danos morais, bem como se devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelada deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de julho de 2013, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para julho de 2013 e ocorreu grande atraso e, inclusive, não consta nos autos se o empreendimento foi concluído e qual data foi efetivamente entregue ao apelante. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser dividido entre os dois autores
, ante a fundamentação exposta.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Aduz a parte recorrente que não é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte recorrida em razão sucumbência mínima do pedido.

Entendo que assiste razão ao apelante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, somente um pedido realizado pelo autor foi julgado improcedente, qual seja o relativo à condenação ao pagamento pelos danos morais. Conforme se constata, o pedido relativo à condenação estabelecida na sentença combatida diz respeito à inversão da cláusula penal, pedido este que o demandante não mais tinha interesse, visto o pedido de desistência apresentado na petição de ID 1444233, em razão do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Poderia se entender pela sucumbência recíproca em razão do indeferimento do pedido da indenização por danos morais, que está, inclusive, sendo revertida no presente julgamento do recurso.

Dessa forma, considerando que foi dado provimento ao pedido de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, compreendo que mesmo considerando o indeferimento do pedido referente à inversão da cláusula penal, decaiu em parte mínima o apelante, não sendo devida a condenação ao pagamento de honorários aos patronos da parte adversária.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Dessa forma, compreendo que merece ser reformada a decisão de piso no sentido de retirar a condenação do autor ao pagamento de honorários aos patronos da ré.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para
condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido entre os dois autores, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária a contar desta decisão, bem com
retirar a condenação do autor ao pagamento de honorários aos patronos da ré

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023